Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DE SENTENÇA ARGUÍDA DE OFÍCIO. CONTRADIÇÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCESSO No 2017.00.2.021004-9. CONSTITUCIONALIDADE DO TERMO “EXCLUSIVAMENTE” DO ART. 20, I, DA LEI DISTRITAL No 5.103/2013. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA E PROVIDO NO MÉRITO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida, razão pela qual devem ser conhecidos e providos para julgar o recurso inominado.
2. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. Conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso dos autos, não há falar em prescrição. A ação foi proposta em junho de 2016 e a parte autora pleiteia as parcelas relativas ao ano de 2012. Prejudicial rejeitada.
3. Registra-se que este feito esteve suspenso em 2018, em razão do IRDR 2016.00.2.021967-8, sendo levado a julgamento em 30/05/2018. Equivocadamente, voltou a ficar suspenso em razão do RE n° 905357/RR - Tema 864, voltando a tramitar após o julgamento do mencionado recurso, em janeiro/2020.
4. O Conselho Especial deste Tribunal, em 20/11/2018, julgou constitucional a restrição imposta pela Lei no 5.105/13, art. 20, I, referente ao pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE somente aos professores que lecionam em turmas exclusivas de crianças portadoras de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, em exercício nas unidades especializadas da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator: FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: 23/25).
5. A restrição imposta pela Lei no 4.075/2007 (art. 21, § 3o, inc. I), limitando a percepção da gratificação de atividade de ensino especial aos professores e servidores que atuam com alunos portadores de necessidades especiais, de forma exclusiva, é constitucional.
6. Inexistindo a comprovação de que a parte autora atuou na educação de alunos portadores de necessidades especiais no ano de 2012, em turma exclusiva, ela não tem direito à percepção da GAEE/GATE.
7. Recursos conhecidos e providos.